Tribunal: STF
Processo: AI 249825
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento, por se achar devidamente
prequestionado o tema constitucional concernente ao direito
adquirido, em que se fundou o despacho agravado para dar provimento
ao recurso extraordinário.